Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE PARCELAS E APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), postulando a declaração de abusividade da avença, a limitação do número de parcelas, a aplicação da taxa média de juros de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo mensal em folha, impõe desvantagem exagerada e viola o equilíbrio contratual; (ii) estabelecer se é possível a integração do contrato para limitar o número de parcelas e aplicar a taxa média de juros de mercado.
III. Razões de decidir
3. As relações jurídicas envolvendo contratos de cartão de crédito consignado submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o; Súmula 297/STJ).
4. A cláusula que impõe desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura, sem previsão de amortização efetiva da dívida, gera refinanciamento contínuo e desequilíbrio contratual, configurando desvantagem exagerada vedada pelos arts. 6o, V, e 51, IV e §1o, III, do CDC.
5. A ausência de informação clara e destacada sobre a natureza da operação compromete o consentimento do consumidor e viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CC 421 e 422).
6. O art. 51, §2o, do CDC autoriza a integração do contrato abusivo, preservando sua validade mediante adequação das condições contratuais ao equilíbrio econômico e à função social do negócio.
7. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a abusividade estrutural da modalidade “cartão de crédito consignado”, determinando sua conversão para crédito consignado com taxa média de juros de mercado (Súmula 63/TJGO; TJDFT, Acórdão 1987389/2025).
8. A fixação de limite máximo de 96 parcelas e o recálculo da dívida com base na taxa média de juros remuneratórios (2,16% a.m. e 29,29% a.a.) restauram o equilíbrio contratual sem descaracterizar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 157, 389, 405, 406, 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 39, 42, parágrafo único, 51, IV e §1o, III, §2o, 52, §2o, e 54-B, V; Lei no 10.820/2003, art. 6o e §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987389, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJGO, Súmula no 63; TJRS, Ap. Cív. 5000742-46.2022.8.21.0021, j. 12/12/2023; TJTO, Ap. Cív. 0002149-43.2022.8.27.2726, j. 23/08/2023; TJSP, Ap. Cív. 1000603-46.2023.8.26.0553, j. 21/11/2023; TJBA, Ap. Cív. 8125858-52.2021.8.05.0001, j. 06/02/2024.